Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712119-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO ANTONIO COIMBRA EMBARGADO: DORA LOURDES VIEIRA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DORA LOURDES VIEIRA DOS SANTOS em face de PEDRO ANTONIO COIMBRA e BANCO DO BRASIL SA, ante Acórdão de ID 23815567 que, nos autos da Apelação interposta por PEDRO ANTONIO COIMBRA, conheceu o recurso e negou-lhe provimento. Primeiramente, à SECRETARIA, para que retifique o polo processual, devendo constar DORA LOURDES VIEIRA DOS SANTOS como Embargante. Após, INTIME-SE a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de abril de 2021 16:03:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador